Tribunal: TJES
Processo: 0004432-05.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004432-05.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: ERIDELSON PINTO DA VITORIA JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF REJEITADA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – ART. 76, §1º, II, CPC – DESCABIMENTO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar suas decisões. Cabe, portanto, ao julgador expor os fundamentos de fato e de direito que geraram a sua convicção exteriorizada na decisão, mediante a análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, sendo que a sentença encontra-se fundamentada com as razões pelas quais a julgadora de piso entendeu por aplicar os efeitos materiais da revelia, e em razão de tal fato, entender pela veracidade de parte dos fatos articulados na inicial do autor. Rejeitada a aventada nulidade.

2. Na hipótese, o requerido e apelante é pessoa física com idade e aptidão de praticar atos processuais pessoalmente, independentemente de assistência ou representação. Tampouco houve qualquer indício de irregularidade de sua representação em juízo, instrumentalizada pela procuração apresentada aos autos, a qual demonstra outorga de poderes com cláusula ad judicia e para atos especiais ao causídico, devidamente assinado.

3. Desnecessária e absolutamente dispensável a intimação do patrono do réu para exibir aos autos documento de identificação da parte outorgante, sem nenhuma explicação ou amparo em dúvida acerca da autenticidade da assinatura contida no instrumento de representação apresentado, e ainda, a aplicação da revelia, a qual foi o fator exclusivo de julgamento da presente lide.

4. Inexistindo de incapacidade processual ou irregularidade de representação do requerido, não se faz aplicável o art. 76, §1º, II, do CPC, devendo-se afastar os efeitos da revelia na presente hipótese.

5. No caso em exame, não há nenhuma prova dos fatos constitutivos do direito autoral, ou seja, não há provas de que o apelante é o responsável civil pelos danos materiais sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito noticiado, inexistindo elementos a demonstrar que o réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu veículo na data do sinistro. Assim como, na reconvenção, o apelante e reconvinte não logrou êxito em demonstrar a presença de ato ilícito ou nexo causal entre os danos por ele alegados e a conduta do reconvindo / autor (ora apelado) a ensejar a procedência da reconvenção.

6. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pleito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO FREITAS DE OLIVEIRA
contra sentença (fls.136/138) -integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que nos autos da ação indenizatória movida por
Eridelson Pinto da Vitória Junior
julgou procedente o pedido autoral condenando o réu ao pagamento de indenização por dano material emergente no valor de R$ 25.065,00, e improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Também julgou improcedente o pedido reconvencional.

Sustenta a parte requerida a nulidade da sentença, por ausência de prestação jurisdicional e violação ao art. 93, IX da CF, haja vista que o julgador a quo não se manifestou acerca da existência dos pressupostos da responsabilidade civil, ou das teses invocadas pelo apelante. Afirma que a decretação de revelia por ausência de apresentação da identificação da parte revela-se equivocada, porquanto tal defeito não acarreta na irregularidade de representação, já que o instrumento de procuração foi juntado. Na hipótese, dispensa-se o reconhecimento da assinatura por tabelião de notas, tendo a lei conferido ao advogado responderem pela autenticidade da outorga da procuração, sendo desnecessário apresentar documento pessoal da parte. Questiona ainda que, se a representação está em tese irregular, não deveria ter sido o advogado aquele intimado para sanar a irregularidade, e sim, a parte pessoalmente. Requer, assim, a anulação ou reforma integral da sentença.

Inicialmente, devo rechaçar a aventada nulidade, ressaltando que o artigo 93, IX, da Constituição Federal impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar suas decisões. Cabe, portanto, ao julgador expor os fundamentos de fato e de direito que geraram a sua convicção exteriorizada na decisão, mediante a análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, sendo que a sentença encontra-se fundamentada com as razões pelas quais a julgadora de piso entendeu por aplicar os efeitos materiais da revelia, e em razão de tal fato, entender pela veracidade de parte dos fatos articulados na inicial do autor. Pelo exposto, rejeito a aventada nulidade.

Trata-se de ação indenizatória movida pelo apelado Eridelson Pinto da Vitória Jr narrando este ter se envolvido em acidente de trânsito, na data de 23.02.2020, na qual seu caminhão foi atingido pelo veículo conduzido pelo requerido e ora apelante Ronaldo Freitas, postulando assim, indenização por danos materiais emergentes e lucros cessantes.

Para tanto, a petição inicial foi instruída com Boletim de Ocorrência (fls.22/35) lavrado por policiais que foram averiguar o sinistro no local do acidente, os quais concluíram o seguinte, ipsis litteris:
“(...)
Não foram encontrados vestígios no local
, como marcas de frenagem, ou ponto de colisão, pois a pista se encontrava molhada devido à chuva contínua. Após levantamentos realizados no sítio do acidente e análise dos vestígios encontrados, posição final dos veículos e os danos que restaram após a interação entre os mesmos,
conclui-se que o fator principal do acidente foi a invasão de faixa por um dos veículos não sendo possível determinar por qual deles
,
uma vez que não foi encontrado o ponto de colisão
”.

A conclusão externada no BAT, portanto, é a que não foi possível averiguar qual dos dois envolvidos no acidente invadiu a faixa principal,
inexistindo como aferir
quem foi o causador do acidente.

Após intimadas as partes sobre eventual produção de outros tipos de provas, o requerido quedou-se inerte e a parte autora informou que
NÃO HOUVE testemunhas oculares do acidente
ocorrido no período noturno e chuvoso, de modo que a produção de eventual depoimento de testemunhas para aferir a sua conduta no trânsito como motorista seria, para o deslinde do presente caso, absolutamente inócua e dispensável, como entendeu a MM. Magistrada.

Todavia, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente.

Isso porque, concluiu a MM. julgadora de piso por decretar a revelia do requerido, por deixar o patrono do réu de atender a intimação de sua serventia para apresentar aos autos cópia de documento de identificação de Ronaldo Freitas, na forma do art. 76, §1º , II do CPC, sendo os efeitos materiais da revelia preponderantes para que a Magistrada julgasse a procedência parcial dos pedidos autorais.

De acordo com o art. 76 do Codex Processual Civil:

Art. 76.
Verificada a
incapacidade processual
ou a
irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

(...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

Segundo Fredie Didier: “
A capacidad
e
processual é a aptidão para praticar atos processuais independentemente de assistência ou representação (pais, tutor, curador etc.), pessoalmente, ou por pessoas indicadas pela lei, tais como o síndico, administrador judicial, inventariante etc. (art. 75 do CPC). A capacidade processual ou de estar em juízo diz respeito à prática e a recepção eficazes de atos processuais, a começar pela petição e a citação, isto é, ao pedir e ao ser citado.”
(In Curso de Direito Processual Civil. Parte Geral. 19ª ed.2017. Juspodium: fl.356).

Na hipótese, o requerido e apelante é pessoa física com idade e aptidão de praticar atos processuais pessoalmente, independentemente de assistência ou representação, ao menos, nada nesse sentido foi aventado.

Tampouco vislumbrou-se qualquer indício de irregularidade de sua representação em juízo, instrumentalizada pela procuração apresentada à fl.82, a qual demonstra outorga de poderes com cláusula ad judicia e para atos especiais ao causídico, Dr. Antonio Roberto Pereira, devidamente assinado.

Portanto, mostrou-se desnecessária e absolutamente dispensável a intimação do patrono do réu para exibir aos autos documento de identificação da parte outorgante, sem nenhuma explicação ou amparo em dúvida acerca da autenticidade da assinatura contida no instrumento de representação apresentado, e ainda, a aplicação da revelia, a qual foi o fator exclusivo de julgamento da presente lide.

Assiste razão o patrono do apelante quando assevera em seu apelo que possui fé pública conferida pelo art. 425, inc. IV do CPC para declarar qualquer tipo de peça como autêntica, sob sua responsabilidade, notadamente, se não lhe for impugnada a autenticidade, o que aparentemente foi ignorado pelo juízo de primeira instância.

Respeitosamente, a aplicação dos efeitos da revelia em razão da ausência de documento de identificação da parte ré e suposta irregularidade de representação tratou-se de medida inadequada e irrazoável aplicada ao requerido, punindo-o por mera irregularidade formal dispensável, que nenhuma serventia traz ao deslinde do caso, tampouco à sua capacidade ou representação processual na hipótese.

Aliás, paradoxalmente, os efeitos da revelia foram aplicados para solucionar a demanda principal (em razão de irregularidade de representação do réu), lado outro, a reconvenção foi admitida e julgada (improcedente).

Fato é que, inexistindo sequer indícios de incapacidade processual ou irregularidade de representação do requerido, não se faz aplicável o art. 76, §1º, II, do CPC, devendo-se afastar os efeitos da revelia na presente hipótese.

Não bastasse, é cediço que "
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Significa que a aplicação dos efeitos da revelia (a presunção de veracidade dos fatos) é relativa, e o julgamento em favor do requerente nunca será “automático”, uma vez que este somente tem lugar se o juiz estiver
absolutamente convencido da
verossimilhança
dos fatos articulados na petição inicial
, justificando a sua convicção em prova documental já constante dos autos, ou ainda, na dicção do artigo 355, inciso I, “se não houver necessidade de produção de outras provas”.

Todavia, na hipótese, a única e exclusiva prova colacionada aos autos é inconclusiva a respeito de quem foi o responsável pelo acidente de trânsito, sendo possível afirmar que, conjecturando, ainda que se aplicassem os efeitos da revelia, não há nenhuma verossimilhança aos fatos deduzidos na inicial.

Nos termos do Art. 186. do Codex Civil: “
A
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Reitero, no caso em exame, não há
NENHUMA
prova dos fatos constitutivos do direito autoral, ou seja, não há provas de que o apelante é o responsável civil pelos danos materiais sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito noticiado, inexistindo elementos a demonstrar que o reú agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu veículo na data do sinistro.

Assim como, na reconvenção, o apelante e reconvinte não logrou êxito em demonstrar a presença de ato ilícito ou nexo causal entre os danos por ele alegados e a conduta do reconvindo / autor (ora apelado) a ensejar a procedência da reconvenção.

No presente caso, as premissas fáticas registradas não são suficientes para se atestar a responsabilidade civil de nenhuma das partes pelo acidente de trânsito noticiado.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para que o pleito autoral seja julgado integralmente improcedente, mantendo a sentença quanto a improcedência do pleito reconvencional.

Com o resultado que se avizinha, condeno a parte apelada a arcar integralmente com as custas da demanda principal e honorários de sucumbência em favor do patrono do requerido, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa – que equivale ao proveito da parte, estando a exigibilidade dos créditos suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida à fl.69.

Pelo exposto,
dou provimento
e reformo em parte a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, mantendo o édito quanto a improcedência do pleito reconvencional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.